Tribunal: STF
Processo: Rcl 87390
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Defensoria Pública do Estado da Bahia alega ter a Sexta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desrespeitado, no Processo n. 8007240-90.2017.8.05.0001, desrespeitado as diretrizes do julgamento proferido no RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral).



    Aponta ter o Município de Salvador sido condenado na ação de origem em sentença confirmada em grau de recurso inominado, sem, contudo, haver a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 10, IV, Lei Estadual 12.373/2011. 



    Requer a cassação da decisão reclamada na parte em que excluiu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, determinando-se à autoridade reclamada que profira nova decisão, em observância à tese fixada no Tema 1002 de Repercussão Geral, mantendo a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e  a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tema 1.002 do STF (RE 1.140.005) trata da possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários de sucumbência quando atua em processos contra entes públicos aos quais é vinculada. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nesses casos, e que o valor recebido deve ser destinado ao aparelhamento da instituição. Vejamos.



    '1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.'  (grifei)



    No caso concreto, embora o órgão reclamado tenha confirmado sentença condenatória em face do Município de Salvador, deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual com base no art. 10, IV, Lei Estadual 12.373/2011, que assim dispõe: 



    São isentos do pagamento de taxas no âmbito do Poder Judiciário:



    [...]



    IV - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.



    Entendo que a norma estadual não pode ser invocada como obstáculo à plena incidência da diretriz firmada por esta Corte em repercussão geral, tendo em vista as premissas jurídico-normativos que orientaram este Tribunal no seu julgamento. 



    Na oportunidade, este Tribunal destacou que o art. 4º, inciso XXI, da LC n. 80/1994 prevê de forma expressa o direito à percepção, pela Defensoria Pública, das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos.



    Desse modo, eventuais leis locais que disponham em sentido contrário à lei geral, de caráter nacional, terão sua eficácia suspensa, na forma do art. 24, inciso XIII, e § 4º, da Constituição Federal. Trata-se de mecanismo que garante a manutenção da coesão e da uniformidade do sistema constitucional de repartição de competências legislativas entre os entes da Federação. 



 



    Considero, nesse contexto, que o Tribunal reclamado deve interpretar a legislação estadual em conformidade com a lei nacional que rege a Defensoria Pública (Lei Complementar nº 80/1994, na redação conferida pela Lei Complementar nº 132/2009), solucionando a aparente antinomia decorrente das disposições conflitivas acerca do pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia pelo ente reclamante.



 No mesmo sentido já decidiu o STF:



    RECLAMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. PERCEPÇÃO. VEDAÇÃO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMETAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário mediante aplicação do tema 1002 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Verificar se o ato reclamado, ao afastar a aplicação de normas estaduais que vedavam a percepção honorários advocatícios pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em face de entidades de direito público da administração direta e indireta, ofendeu o teor da Súmula Vinculante 10. 3. Verificar suposta má aplicação do Tema 1002 da repercussão geral, ante a existência de distinguishing. III. Razões de decidir 4. A superveniência de norma geral, a disciplinar em sentido diverso a questão objeto das normas estaduais, acarreta a suspensão dessas, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal. 5. A exigência de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 10, é imposta a órgãos fracionários e membros de plenário ou órgão especial como condição para a declaração de inconstitucionalidade, direta ou indireta, de lei ou ato normativo do poder público que afaste a incidência, no todo ou em parte, da norma impugnada e não na hipótese em que a norma estadual é afastada em face da suspensão parcial de sua eficácia em decorrência da superveniência de lei federal sobre normas gerais que disciplinou a matéria em evidência em sentido contrário. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 69080 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)



 



 Desse modo, na apreciação do Tema 1.002, o STF analisou a controvérsia de forma ampla, levando em consideração o caráter nacional da LC 80/1994. Inexiste, desse modo, situação excepcional apta a justificar a não aplicação da tese ao caso concreto. 



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida no Processo n. 8007240-90.2017.8.05.0001, e determinar que outra seja proferida à luz do julgamento proferido no Tema de repercussão geral n. 1.002 (RE 1.140.005) e  do entendimento ora manifestado.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente